Tribunal: STF
Processo: RE 1411090
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - Servidora Municipal. Aposentadoria especial. O STF ao julgar a ADI n. 3.772/DF, esclareceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em de educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime de aposentadoria estabelecido pelo art. 40, §4º e 201, §1º, da Constituição Federal. Com o julgamento da ADI 3.772/DF pelo STF houve alteração da Súmula n. 726, à vista da Lei Federal n. 11.301/06, a qual deve ser lida à luz daquele julgamento. Segurança concedida. Manutenção. Recurso adesivo da impetrante provido para fazer constar os efeitos patrimoniais da concessão da segurança a partir da data da impetração, à luz do disposto no artigo 14, § 4º, da Lei n. 12.016/09. Apelo da impetrada não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária não acolhida” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República e argumenta que “a recorrida pleiteia o cômputo do tempo que exerceu o cargo de vice-diretora, assumido por provimento originário, para fins da aposentadoria especial do professor, contida no artigo 40, §5º, da CF” (fl. 8, e-doc. 8).



    Afirma que “aqueles que não sejam professores de carreira, portanto, foram excluídos do benefício, ou seja a atividade de direção, coordenação e assessoramento pedagógico realizada por meio de provimento originário de cargo depois de aprovação em concurso público específico, não são exercidas por professores de carreira, pois inexistente a via do acesso funcional” (fl. 10, e-doc. 8).



    Sustenta que “a recorrida ingressou no quadro de servidores do Município de Sorocaba porque prestou concurso para Vice-Diretora, não havendo como confundir com o cargo de Professora, sendo concursos completamente distintos e independentes. Somente os professores readaptados na função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico fazem jus à aposentadoria especial do artigo 40, §5º, da CF, o que não ocorre no caso em comento” (fl. 11, e-doc. 8).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “READEQUAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - Aposentadoria Especial. O STF ao julgar a ADI n. 3.772/DF, esclareceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em de educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime de aposentadoria estabelecido pelo art. 40, §4º e 201, §1º, da Constituição Federal. Impetrante que integra o Quadro de Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal n. 4.599/96. Decisão que não destoa do decidido pelo colendo STF, por ocasião do julgamento do RE n. 1.039.644/SC - Tema 965 - ACÓRDÃO MANTIDO” (e-doc. 10).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O entendimento firmado pela colenda Turma Julgadora não destoou do julgamento do Tema 965/STF. 



    Ademais, a Lei municipal n. 4.599/94, que ‘estabelece o Quadro e o Plano de Carreira do Quadro do Magistério Público Municipal de Sorocaba e dá outras providências’ dispõe que (...).



    Dessa forma, tem-se que o cargo de Vice-Diretor integra, no Município de Sorocaba, o quadro do Magistério, na classe de suporte pedagógico; não havendo que se falar que se trata de cargo de especialista (...).



    Observa-se, portanto, que o RE n. 1.039.644, Tema n. 965, reafirma a tese defendida no acórdão impugnado” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa deste julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe 27.3.2009).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal e fixou a tese de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa deste julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe 13.11.2017). 



    O julgado recorrido está em consonância com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora